Tribunal: STF
Processo: ARE 1193184
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. LAUDO MÉDICO: CONDIÇÃO INSALUBRE NÃO MAIS EXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO PERICIAL - INEXISTÉNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES - BENEFÍCIO CESSADO - VERBA CONDICIONADA À CONDIÇÃO FÁTICA EM QUE SE TRABALHA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Não obstante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.° 594.296, correspondente ao Tema n.° 138, no sentido de que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo"; o caso dos autos envolve a revisão da concessão de verba adicional ao salário do servidor, que apenas é devida mediante a constatação, por prova técnica, da condição que a propicia. - Em tendo o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais cessado o pagamento do adicional de insalubridade em razão da elaboração de laudo técnico, no qual ficou demonstrado que a condição insalubre não mais subsiste, contra o qual não foi apresentada prova em contrário, apta a desconstitui-lo, compreendo que deve ser mantido o julgamento do recurso de apelação.“



    (e-doc. 8, p. 31; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes afirmam violados os arts. 5º, incs. XV e LV, e 37 da Constituição da República. Sustentam que o pagamento do adicional de insalubridade não poderia ter sido suspenso sem prévio procedimento administrativo, oportunizado o exercício da ampla defesa pelos servidores. Aludem ao Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral. (e-doc. 9, p. 3 e seguintes).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “In casu, os autores alegam que eram servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, lotados na "Coordenadoria de Arquivo Geral", onde se encontravam expostos a agentes insalubres, razão pela qual lhes era concedido o adicional de insalubridade desde 1997. Acrescentam que, por procedimento administrativo irregular, a concessão da referida verba foi cessada, razão pela qual ajuizaram a presente ação. 



    Nesse sentido, de se ver que, na hipótese em apreço, o Estado não revogou ato que reputou ilegalmente praticado, mas, mediante a constatação de condições supervenientes àquelas existentes quando da fixação do adicional de insalubridade, determinou a cessação da verba. 



    (...)



    Na hipótese, há norma infraconstitucional específica regulamentando a concessão do adicional de insalubridade aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Trata-se da Resolução n.° 04/97, que “dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais". 



    Infere-se, todavia, que o adicional de insalubridade é aferido mediante prova técnica, nos termos do art. 4º do Decreto nº 39.032, de 1997, que assim dispõe: 



    "Art. 4º- O servidor submetido às condições de trabalho insalubre, perigoso ou penoso, faz jus à percepção do adicional a que se refere o artigo 13 da Lei n° 10.745, de 25 de março de 1992, observadas as normas deste Decreto. 



    Parágrafo único - A percepção do adicional de que trata este artigo terá início após a conclusão do laudo pericial previsto neste Decreto.”



    Assim, não obstante o direito à percepção do adicional de insalubridade esteja previsto na norma supracitada, o pagamento de referida vantagem depende de prova pericial específica que estabeleça os critérios utilizados para a sua fixação. 



    Por conseguinte, cessando a condição insalubre que ensejou o benefício, por imperativo lógico, também deve ser interrompida a concessão da verba adicional aos servidores, que não lhe fazem mais jus. Não se trata a questão da revogação de um ato que a Administração Pública reputou ilegalmente praticado, mas tão somente da sua revisão, ante a constatação, mediante laudo técnico pericial, de que a condição Que propiciou o pagamento do adicional não mais subsiste. 



    Registre-se que, antes da cessação do pagamento da verba, foi realizado procedimento administrativo (Expediente 134/2014 - CG). Na oportunidade, foi contratada uma empresa com o objetivo de apurar, mediante laudo pericial assinado por engenheiro de segurança do trabalho, a existência ou não de insalubridade em vários setores do Tribunal de Contas do Estado, em observância ao previsto na Resolução n.° 04/97, sendo que, no setor onde trabalhavam, à época, os recorrentes, a perícia constatou que "ficou descaracterizada a insalubridade" (fls. 168/169). 



    Consta do referido procedimento que "a legislação não admite o direito adquirido, pois se trata de salário condicionado á existência ou não do agente deletério que, não restando configurado, autoriza a supressão imediata do pagamento da parcela" (fls. 142)



    (...)



    Neste cenário, constata-se que a extinção do referido adicional foi precedida de regular procedimento administrativo, com produção de laudo pericial específico, que descaracterizou a presença de condições insalubres. 



    Assim, conforme consignado no acórdão de fls. 284/297, em não havendo os apelantes comprovado que desempenharam suas atividades em condições insalubres, não se há que falar na continuidade de pagamento do adicional de insalubridade, mormente em se considerando a existência do laudo técnico elaborado por empresa especializada, que atesta que tais condições não mais subsistem.“ (e-doc. 8, p. 34-37; grifos acrescidos).



    4. Conforme se depreende do acima narrado, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a cessação do pagamento do adicional de insalubridade decorreu da não mais existência de trabalho em condições insalubres, devidamente apurada em processo administrativo, a partir de realização de perícia técnica, de acordo com o que estabelecido na legislação local. Assim, somente mediante análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. No caso, há o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ALTERAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.368.685-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.366.205-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.146.543-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 31/10/2010)



    6. Ante o quadro, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator